Tribunal: TJMT
Processo: 1050804-82.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050804-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIVAN DE ARAUJO LEITE - CPF: 103.135.314-39 (APELANTE), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (APELADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – PARTE AUTORA QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARATERIZADO – RECIBOS APTOS A COMPROVAR O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência. [...].”
(TJMT - N.U 1000288-49.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

2. Quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor/apelante manifestou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

3.
Logo, ao assim agir, o autor/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual alegar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando ele mesmo manifestou desinteresse na dilação probatória, por entender que os autos estavam aptos ao julgamento.

4.
Ademais, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

5.
Assim, a antecipação do julgamento (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, o próprio autor/apelante
não pugnou pela produção de provas, dispensando a indigitada perícia grafotécnica, que agora alega ser necessária ao deslinde do feito.

6. Outrossim, não havendo provas de que os recibos apresentados foram fraudados, são eles aptos a demonstrarem a validade da quitação neles informada, sobretudo porque os documentos carreados ao caderno processual encontram-se assinados tanto por extenso quanto com a digital do autor/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIVAN DE ARAUJO LEITE,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 1050804-82.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
MARINA SANTANA DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e não conheceu do pedido contraposto. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciaria gratuita (ID 216119790).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o Julgador singular não pode afirmar ou reconhecer documentos com assinaturas falsificadas com base em seu entendimento pessoal, sem um laudo pericial ou base científica para tal.

Sustenta que não é possível que o Judiciário cometa esse tipo de erro grosseiro, ao desprover um direto da parte autora/apelante baseado em alguns recibos com as assinaturas falsificadas e fraudadas, quando o juízo deveria ter determinado que um profissional da área (perito) atestasse a veracidade de tais documentos (recibos).

Defende que o Juízo a “quo” deveria zelar pela clareza e parcialidade dos autos, nomeando um perito para a realização adequada da perícia grafotécnica dos documentos (recibos) juntada pela parte recorrida.

Alega que resta evidente a necessidade de uma perícia grafotécnica nos referidos documentos.

Menciona que os documentos apresentados pela parte ré/apelada não cumprem os requisitos do art. 320 do Código Civil, não podendo ser considerado como instrumento de quitação particular.

Enfatiza que a ré/apelada não comprovou que houve o referido pagamento por meios de outros documentos comprobatórios (como extrato bancário) na qual demostra a retirada/saque do referido valor, já que alega em juízo que pagou em espécie ao autor/apelante (ID 216119793).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida ao autor/apelante, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 216119798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida ao autor/apelante.

Ocorre que, o pedido está consubstanciado apenas no fato de que o autor/apelante teria contratado perícia particular, o que demonstra que sua condição financeira foi modificada.

No entanto, a meu sentir tal circunstância, por si só, não comprova a mudança na condição de hipossuficiência do autor/apelante, ou seja, não está apta à revogação pretendida.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA
- REGISTRO DO NOME DO AUTOR NA SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.
[...].
(TJMT - N.U 1000288-49.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Por sua vez, quanto ao mérito do recurso, o autor/apelante afirma que resta evidente a necessidade de uma perícia grafotécnica nos referidos documentos.

Todavia, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor/apelante manifestou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 216119780 – fls. 424/425).

Logo, ao assim agir, o autor/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual alegar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando ele mesmo manifestou desinteresse na dilação probatória, por entender que os autos estavam aptos ao julgamento.

Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, a antecipação do julgamento (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, o próprio autor/apelante
não pugnou pela produção de provas, dispensando a indigitada perícia grafotécnica, que agora alega ser necessária ao deslinde do feito.

Outrossim, não havendo provas de que os recibos apresentados foram fraudados, são eles aptos a demonstrarem a validade da quitação neles informada, sobretudo porque os documentos carreados ao caderno processual encontram-se assinados tanto por extenso quanto com a digital do autor/apelante.

Da mesma forma, não restou demonstrado o indigitado erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade aos recibos apresentados pela ré/apelada.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte autora/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO – INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA REDUÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE ANULABILIDADE DO TÍTULO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2.
Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como a coação. É ônus da parte autora, nos moldes do art. 333, I, do Código de Processo Civil, produzir prova dos alegados vícios, pois, sem demonstração que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão do demandante não merece guarida
.
(TJMT - Ap 3100/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - ART. 473, I, DO CPC - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO ARESTO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2.
É ônus do autor a comprovação do vício de vontade
e da agiotagem no negócio jurídico que pretende ver anulado; não demonstrada a existência de coação ou ameaça como causa da assinatura do título exequendo, tampouco da agiotagem, ele permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível). [...].
(TJMT - ED 148601/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INVASÃO DE PARTE DA ÁREA NEGOCIADA POR TERCEIROS – CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM ASSUNÇÃO, PELOS VENDEDORES, DE OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DOS INVASORES – ALEGAÇÃO, PELOS VENDEDORES, DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ENVIDO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – VALIDADE DOS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não sendo cabalmente demonstrado o vício de consentimento e havendo indícios incompatíveis com a alegação, deve ser afastada a tese de coação moral irresistível
, notadamente se há prova do envido de esforços para cumprimento da obrigação alegadamente assumida sob coação moral
. [...].
(TJMT - Ap 10629/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

Portanto, tendo em conta que o autor/apelante não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024